Tribunal: TJPA
Processo: 0020491-27.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020491-27.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE LAMARAO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de diferenças remuneratórias formulado por servidora estadual, relativas à incorporação do adicional por exercício de cargo comissionado, com base no art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o adicional por exercício de cargo comissionado deve ser incorporado no percentual de 100% ou limitado a 80%; (ii) se há direito adquirido mesmo após a revogação do art. 130 da Lei nº 5.810/94; (iii) qual o marco prescricional incidente sobre as parcelas vencidas; e (iv) quais os índices de correção monetária, juros moratórios e honorários aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional por exercício de cargo comissionado é devido até o percentual de 100% ao servidor que preenche os requisitos previstos no art. 130 da Lei nº 5.810/94, sendo incabível a limitação a 80% diante do reconhecimento administrativo da vantagem.

4. A revogação da norma instituidora não afasta o direito adquirido à incorporação integral quando preenchidos os requisitos legais.

5. Aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

6. De ofício, adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios conforme a EC nº 113/2021 e o Tema Repetitivo 905 do STJ, além de remeter a fixação do percentual dos honorários advocatícios para o momento da liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. O adicional por exercício de cargo comissionado deve ser incorporado no percentual de 100%, quando preenchidos os requisitos legais, ainda que a norma instituidora tenha sido posteriormente revogada. 2. A Administração Pública não pode negar direito anteriormente reconhecido, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima. 3. A prescrição quinquenal limita o alcance das parcelas remuneratórias, sem afetar o direito material incorporado. 4. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar o art. 3º da EC nº 113/2021 e os parâmetros definidos no Tema 905 do STJ. 5. A fixação dos honorários sucumbenciais, nas ações condenatórias contra a Fazenda Pública, deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.810/94, art. 130; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo 905; TJPA, Apelação Cível nº 0024774-49.2013.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada em parte a sentença, apenas para estabelecer que o índice de correção monetária deverá ser o IPCA-E, até dezembro de 2021, e que os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 0,5% ao mês, no período de agosto de 2001 a junho de 2009, e pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), no período de julho de 2009 a dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança de Parcelas de Vencimentos Atrasados movida por Maria de Nazaré Lamarão Corrêa, nos seguintes termos (ID 9068711 e ID 9068714):

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento em favor da Autora das diferenças retroativas do adicional por exercício de cargo em comissão, referente ao quinquênio que antecedeu o pleito administrativo (limitado ao período entre 05.10.2001 – cinco anos antes do ajuizamento - e fevereiro de 2006, mês que imediatamente antecede o marco em que o valor começou a ser pago na integralidade – folha de pagamento de março de 2006 – fl. 15), em total a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre tal valor, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Condeno, ainda, o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC

Custas pelo Requerido.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

P.R.I.C.

Belém, 6 de fevereiro de 2020.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que entre a revogação das Leis Estaduais nº 5.020/1982 e nº 5.232/1985 pela Lei Estadual nº 5.378/1987, e posterior advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994), não subsistia direito à incorporação da gratificação, sendo incabível, por isso, a retroatividade pretendida.

Alega afronta ao princípio da irretroatividade das leis e ausência de direito adquirido da apelada, ressaltando que o pagamento integral realizado a partir de março de 2006 teria decorrido de mera liberalidade da Administração, sem reconhecimento formal do direito.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9068723).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11191794).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A matéria devolvida à apreciação desta instância cinge-se à análise da legalidade da condenação do Estado do Pará ao pagamento de diferenças remuneratórias,

no percentual de 20%, relativas ao adicional por exercício de cargo em comissão devido no período de 05/10/2001 a fevereiro de 2006, em virtude de suposto equívoco administrativo no cálculo da vantagem.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo que o adicional foi efetivamente pago a menor (no percentual de 80%), e que, a partir de março de 2006, o próprio Estado passou a realizar o pagamento integral, no percentual máximo de 100%, o que evidencia o reconhecimento do direito pela própria Administração.

Inicialmente, cumpre registrar que a pretensão da apelada está fundamentada no art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/1994, na redação vigente antes da sua revogação pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003:

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada:

§ 1º. O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento);

§ 2º. O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

(...)

Registre-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que, uma vez atendidos os requisitos legais, o adicional deve ser incorporado de forma integral e que o cálculo deve incidir sobre o valor total da remuneração do cargo comissionado. Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA INERENTE AO MAIOR PADRÃO – LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO) – DIREITO AUTOMÁTICO E DEVIDO A PARTIR DA DESINVESTIDURA – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE –
CÁLCULO EQUIVOCADO SOBRE 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DO CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA – PAGAMENTO DOS ADICIONAIS FEITOS A MENOR – O CÁLCULO DO ADICIONAL INCIDE SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO INTEGRAL DO CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRELIMINAR DE LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – DIFERENÇAS PRETÉRITAS QUE DEVEM SER PLEITEADAS NA VIA ORDINÁRIA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJPA – Mandado de Segurança Criminal – Nº 0003525-87.2004.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA – Câmaras Cíveis Reunidas – Julgado em 16/12/2008) (grifo nosso)

Ademais, conforme consignado na sentença, o Estado reconheceu administrativamente a necessidade de correção da base de cálculo e passou a efetuar o pagamento integral a partir de março de 2006, conforme consta do Ofício nº 024/2006-GS/DGP.

Tal fato obsta que agora o Estado negue o direito que anteriormente reconheceu no âmbito administrativo, pois ainda que não tenha sido formalizado mediante ato normativo, a uniformização da prática administrativa vincula a Administração, em especial sob a égide do princípio da boa-fé e da proteção da confiança legítima.

No tocante à alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, é importante destacar que não se trata, na hipótese, de aplicação retroativa da norma revogada, mas sim da reparação de um pagamento a menor com base em direito adquirido e não negado pela Administração.

Ademais, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição quinquenal aludida pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 atingiu apenas as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, consoante o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 85.

Em casos idênticos ao dos autos, assim se manifestou esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O cerne do presente recurso reside em determinar se o apelado tem direito a receber valores pretéritos, relativos ao adicional de cargos em comissão que exerceu na ALEPA, no período de 02.01.1995 a 10.08.2000, de 16.08.2001 a 05.04.2002 e de 01.11.2002 a 23.01.2003, consoante o Ato da Mesa n.º 114/2013/MD/AL

2.

Entendo que não assiste razão o apelante, haja vista que alega a impossibilidade de incorporação do adicional pelo exercício do cargo em comissão, quando o direito do apelado já foi reconhecido administrativamente pelo apelante, conforme expressamente disposto no documento público de ID. 14532827, apto a comprovar o exercício dos cargos.

3.

A legislação que fundamenta a pretensão do apelado converge positivamente para o seu deferimento, isso porque a previsão para concessão do adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada contida no art. 130 (já revogado) da Lei nº 5.810 /1994, apenas mencionava que ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, sem fazer outra exigência.

4.

Frise -se, ainda, que a despeito da revogação do art. 130, da Lei nº 5.810 /1994, pela Lei Complementar nº 44/2003, este último diploma legal cuidou de resguardar o direito adquirido à incorporação ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, conforme se constata no § 2º, do art. 94.

5.

No caso em tela, verifica-se que o apelado comprovou que esteve no exercício contínuo do cargo em comissão de assessor de Procurador de Justiça durante o período alegado, conquistando o direito adquirido à incorporação do adicional pleiteado, haja vista que exerceu função gratificada quando em vigor o disposto no art. 130 do RJU, fazendo jus, portanto, a incorporação nele prevista.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024774-49.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por servidores estaduais, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças de incorporação de adicional relativo ao exercício de cargo em comissão, nos termos do art. 130 da Lei Estadual n° 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o direito ao adicional incorporado se limita a 80% (percentual antes do ajuste de cálculo) ou se abrange a integralidade de 100% a partir da alteração administrativa de 2006, e se a prescrição quinquenal atinge os valores pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício pleiteado corresponde a parcelas de trato sucessivo, sujeitas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento, conforme Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

4. O percentual integral de 100% é devido aos servidores que atenderam às exigências do art. 130 da Lei n° 5.810/94, devendo ser pago desde o início do período não prescrito até a sua completa incorporação, sendo descabida a limitação a 80%.

5. Manutenção da sentença com base no reconhecimento administrativo e ausência de justificativa para pagamento parcial em período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida. "Tese de julgamento: 1. O adicional pelo exercício de cargo comissionado, quando incorporado, deve ser calculado em sua integralidade (100%) nos casos em que preenchidos os requisitos legais. 2. A prescrição quinquenal limita o alcance das parcelas devidas ao período não prescrito antes do ajuizamento da demanda."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037734-47.2007.8.14.0301 – Relator(a): Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2024)

Por fim, considerando que os honorários advocatícios e os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico a necessidade de ajustar o
decisum
aos índices fixados pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905 e ao instituído pelo art. 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 113/2021, bem como afastar o percentual atribuído à verba honorária sucumbencial, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, apenas para estabelecer que o índice de correção monetária deverá ser o IPCA-E, até dezembro de 2021, e que os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 0,5% ao mês, no período de agosto de 2001 a junho de 2009, e pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), no período de julho de 2009 a dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 29/07/2025